Tribunal: TJDFT
Processo: 0725831-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. ALEGADO ERRO DE PREMISSA. DÍVIDA COMPOSTA PARCIALMENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TESE DO EMBARGANTE. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. REJEIÇÃO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELO STJ PARA DEFINIÇÃO CONCEITUAL. RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR O VÍCIO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, manifestando-se a jurisprudência de forma favorável à utilização do recurso para correção de erro de premissa.
2. O não enfrentamento da questão da impenhorabilidade, levando-se em conta que parte da dívida é composta por honorários advocatícios, demonstra a ocorrência do vício de omissão no acórdão, e não premissa equivocada.
3. Considerando que os precedentes mais modernos julgados pelo e. STJ sobre o tema sustentam tese afetada, mantenho o entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC.
4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.